Tribunal: TJSP
Processo: 2048338-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Cobrança de valores referentes à prestação de serviços educacionais. Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS para informação acerca da eventual existência de vínculo empregatício dos executados. Decisão que deve ser mantida. Inocuidade da medida ante a proteção conferida pelo Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Cobrança de valores referentes à prestação de serviços educacionais. Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS para informação acerca da eventual existência de vínculo empregatício dos executados. Decisão que deve ser mantida. Inocuidade da medida ante a proteção conferida pelo Código de Processo Civil às verbas salariais, que não podem ser objeto de penhora. Ademais, caso dos autos não se amolda à exceção prevista no artigo 833, § 2o, da norma processual. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048338-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC, são agravados
FLÁVIO BERLANDO NUNES e SALETE DARIZ NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048338-73.2020.8.26.0000 - Voto no 1599
amb
Agravo de Instrumento no 2048338-73.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Brasileira de Educação e Cultura - Abec
Agravados: Flávio Berlando Nunes e Salete Dariz Nunes
Comarca: Ribeirão Preto - 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Paula Franchito Cypriano
Número de origem: 0019705-28.2017.8.26.0506
VOTO No 1599
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Cobrança de valores referentes à
prestação de serviços educacionais. Insurgência contra decisão que
indeferiu expedição de ofício ao INSS para informação acerca da
eventual existência de vínculo empregatício dos executados.
Decisão que deve ser mantida. Inocuidade da medida ante a
proteção conferida pelo Código de Processo Civil às verbas
salariais, que não podem ser objeto de penhora. Ademais, caso dos
autos não se amolda à exceção prevista no artigo 833, § 2o, da
norma processual. Precedentes. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação
Brasileira de Educação e Cultura – Abec – contra a respeitável decisão que, nos autos de
ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de
ofício ao INSS para informação acerca de eventual vínculo empregatício dos agravados,
isto sob o fundamento de inutilidade da medida face a impenhorabilidade salarial.
Relata, em resumo, que todas as medidas anteriores em busca de
bens e valores dos executados restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a expedição
de ofício ao INSS para apuração de existência de eventual vínculo empregatício. Segundo a
recorrente tal informação é imprescindível para verificação da viabilidade de constrição de
percentual de rendimentos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que em percentual que
não comprometa a subsistência do executado, harmonizando-se, assim, a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048338-73.2020.8.26.0000 - Voto no 1599
amb
mínimo existencial e o direito à satisfação executiva. Requer, desta maneira, a reforma da
decisão para que seja autorizada a expedição de ofício ao INSS.
Recurso tempestivo (fls. 139 dos autos de origem) e preparado (fls.
09/10).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A decisão de primeira instância não merece reforma.
A medida postulada pela agravante é de fato inócua, visto que o
Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV, assegura a impenhorabilidade salarial.
Além disso, o caso dos autos não se subsume à exceção feita pela parágrafo segundo do
dispositivo legal, que admite a constrição para pagamento de dívida alimentar. O crédito
executado provém da prestação de serviços educacionais, e, sendo assim, não possui
natureza alimentar.
Aponte-se, ademais, que embora existam precedentes na
jurisprudência pátria admitindo a penhora de percentual de rendimentos para pagamento de
dívida não alimentar, a medida se dá quando, diante do caso concreto, verifica-se que a
constrição não importará em onerosidade excessiva ao devedor. Assim, embora a regra seja
excepcionada, subsiste a proteção da dignidade humana e a garantia do mínimo necessário
à sobrevivência digna.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
PROCESSUAL CIVIL - Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença -
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de expedição de ofício ao INSS -
Agravo interposto pelo exequente - Expedição de ofício à autarquia - Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048338-73.2020.8.26.0000 - Voto no 1599
amb
desprovida de utilidade prática - Inviabilidade de se obter penhora sobre
percentual do vencimento, do salário, da remuneração ou dos proventos do
executado - Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso
IV e § 2o, do Código de Processo Civil - Ausência de elementos que evidenciem
que a penhora sobre percentual não comprometerá a subsistência do devedor -
Precedentes - Decisão mantida - Agravo desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2273218-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020). (g.n).
Agravo de Instrumento. Execução de título executivo extrajudicial – Decisão
agravada que rejeitou a expedição de ofício ao INSS e concomitante pedido de
penhora sobre percentual der benefício previdenciário percebido pelos
agravados - Insurgência do exequente, ora agravante. – Inadmissibilidade - Por
força do que dispõe o art. 833, inc. IV, do NCPC, afigura-se inadmissível a
penhora sobre rendimento, salário ou aposentadoria. Crédito que ensejou a
constrição ora em discussão não está abarcado pela exceção consubstanciada
no § 2o., do art. 833, do CPC. De fato, refere-se a dívida de locação, que não
pode ser considerada verba alimentar. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2224715-30.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São
João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 30/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019). (g.n).
- Despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença -
Pretensão da penhora de percentual do salário da agravada
-
Inadmissibilidade, em razão do disposto no artigo 833, IV, do CPC - Agravo
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2284386-81.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel. Indenização. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão do d. juízo a quo que deferiu a penhora de percentual
sobre
vencimentos
do
executado.
Insurgência.
Reforma
necessária.
Impenhorabilidade do salário prevista em lei. Realmente, a penhora sobre
rendimento, salário ou aposentadoria é vedada pelo dispositivo contido no art.
833, inc. IV, NCPC, que confere efetividade ao disposto no art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal. Isso porque tais verbas têm caráter alimentar e, portanto,
relacionam-se à sobrevivência dos devedores, motivo pelo qual não podem ser
penhoradas. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2247167-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator